Tribunal: TJSP
Processo: 1039633-58.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida – Débito cuja origem não foi comprovada pela instituição financeira – Falha na prestação do serviço evidenciada – Débito corretamente declarado inexigível – Dano moral "in re ipsa" – Manutenção – Tese de afastamento da indenização com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – Rejeição – Juntada extemporânea de documentos

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Negativação indevida – Débito cuja origem não foi comprovada pela instituição financeira – Falha na prestação do serviço evidenciada – Débito corretamente declarado inexigível – Dano moral "in re ipsa" – Manutenção – Tese de afastamento da indenização com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça – Rejeição – Juntada extemporânea de documentos comprobatórios de inscrição preexistente – Inovação recursal vedada – Preclusão operada – Valor da indenização (R$ 7.000,00) mantido, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Corte – Juros de mora – Termo inicial – Incidência a partir do evento danoso (data da negativação), nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça – Sentença parcialmente reformada – Recurso do réu não provido - Recurso da autora provido em parte.